Tribunal: TJMT
Processo: 1006303-25.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006303-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CLAUDIA REGINA MARCELO - CPF: 475.864.009-20 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO SALDO ZERO OU ENCERRAMENTO DA CONTA. TEMA REPETITIVO N. 1.101 DO STJ. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DA POUPANÇA E EXPURGOS POSTERIORES. TEMA REPETITIVO N. 887 DO STJ. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. NÃO CONSTATAÇÃO. SÚMULA N. 121 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que, em sede de liquidação de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários (Plano Verão), fixaram parâmetros de cálculo, rejeitaram impugnação ao laudo pericial, homologaram o débito exequendo e converteram o procedimento em cumprimento de sentença definitivo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
limitação da incidência dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta ou de saldo zero, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
aplicação dos índices da poupança para a correção monetária ou, subsidiariamente, da Taxa SELIC nos termos do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
exclusão da capitalização dos juros moratórios, em observância à Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela decorrente da recomposição do índice expurgado;
(ii)
aferir o índice de correção monetária aplicável ao débito e a incidência da Taxa SELIC;
(iii)
verificar a ocorrência de capitalização indevida de juros moratórios na metodologia pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança decorrente da recomposição de expurgos é a data de encerramento da conta ou aquela em que esta apresenta saldo zero, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A comprovação de que a conta poupança apresentou saldo zero em data específica, realizada por meio de extrato bancário e ratificada por perícia judicial, impõe o acolhimento dessa data como limite para o cômputo dos juros remuneratórios, em atenção à força vinculante do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. A correção monetária plena do débito judicial em execuções individuais de sentença coletiva relativa ao Plano Verão deve observar os índices da caderneta de poupança acrescidos dos expurgos inflacionários posteriores, nos termos do Tema Repetitivo n. 887 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O princípio da especialidade afasta a incidência da Taxa SELIC, prevista no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as execuções de expurgos inflacionários da poupança possuem metodologia própria e específica consolidada no precedente vinculante do Tema 887.

8. A metodologia de cálculo que aplica juros moratórios sobre o capital principal atualizado, o qual já incorpora os juros remuneratórios capitalizados mensalmente por força do artigo 12 da Lei n. 8.177/1991, não configura o anatocismo vedado pela Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.

9. A segregação das verbas em colunas autônomas na planilha pericial, sem que essa acumulação seja reincorporada à base de cálculo dos juros moratórios dos meses subsequentes, demonstra a inexistência de capitalização indevida da mora.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 489, § 1º, IV, art. 525, § 4º, art. 927, III, art. 1.036; CC - art. 406; Lei n. 8.177/1991 - art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Súmula n. 121; STJ - Tema Repetitivo n. 887, Tema Repetitivo n. 1.101, Tema Repetitivo n. 1.368, Tema Repetitivo n. 1.398, REsp n. 1.361.799, REsp n. 1.877.300, REsp n. 1.877.280, AREsp n. 2.815.158.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína nos autos do Cumprimento de Sentença registrado sob o n. 0003338-36.2014.8.11.0025, ajuizado por
CLAUDIA REGINA MARCELO
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo banco, homologou o laudo pericial complementar e fixou o débito em R$ 16.980,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

A
demanda originária
consiste em cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A., posteriormente sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A. e pelo atual Kirton Bank S.A. A condenação imposta naquela ação determinou a restituição das diferenças dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança em razão do Plano Verão (janeiro de 1989).

Após longa tramitação processual, que abrangeu exceção de pré-executividade, extinção do feito, reforma em grau recursal e abertura da fase de liquidação, o juízo de primeiro grau fixou os parâmetros para a elaboração do laudo pericial.

Em síntese, o magistrado determinou a inclusão dos juros remuneratórios, com fundamento em precedente apontado como específico da própria Ação Civil Pública que embasa o cumprimento. Quanto aos juros moratórios, fixou seu cômputo mês a mês a partir da citação coletiva (21/maio/1993), nas alíquotas de 0,5% (meio por cento) ao mês até 10/janeiro/2003 e de 1% (um por cento) ao mês a partir de 11/janeiro/2003. (id. 206657755)

Inconformado, o banco opôs embargos de declaração nos quais arguiu obscuridade por suposta violação ao Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, que limita o termo final dos juros remuneratórios à data de encerramento da conta poupança ou de saldo zero, o que primeiro ocorrer. (id. 207580584)

Em cumprimento à determinação judicial, o perito apresentou Laudo Pericial de Esclarecimentos II, com apuração do valor de R$ 16.980,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) para a data-base de 01/setembro/2025. (id. 208073940)

Sobre esse laudo, o executado apresentou nova impugnação, na qual reiterou as teses de exclusão dos juros remuneratórios ou, subsidiariamente, de limitação à data de encerramento da conta, indicada como 05/maio/1989, com apoio no Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 209810867)

Sobreveio, então, a
decisão agravada
, que rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que a irresignação se voltava contra o mérito do julgado, e não contra vício de obscuridade, contradição ou omissão. (id. 220333205)

Quanto à liquidação, o juízo ratificou a preclusão das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, com remissão aos Temas n. 1.075 do Supremo Tribunal Federal e n. 1.015 do Superior Tribunal de Justiça, e homologou o laudo pericial.

Em consequência, o magistrado fixou o débito em R$ 16.980,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos), atualizado para 01/setembro/2025, com acréscimo de INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde então.

Na sequência, a fase de liquidação foi convertida em cumprimento de sentença definitivo, com intimação do executado para pagamento voluntário em 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada.

No
agravo de intrumento
, o
Kirton Bank S.A.
sustenta, em primeiro lugar, que as decisões de origem violaram frontalmente o Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto determinaram a incidência dos juros remuneratórios por todo o período sem observância do limite da data de encerramento da conta ou de saldo zero, ocorrida em 05/maio/1989, conforme extrato bancário juntado aos autos. (id. 346135898)

Defende, igualmente, o agravante a natureza vinculante da tese repetitiva, sua observância obrigatória inclusive de ofício e a não sujeição à preclusão. Em sentido contrário, o entendimento adotado pelo juízo
a quo
apoia-se em decisão monocrática desprovida de força vinculante.

A respeito da correção monetária, sustenta o recorrente que a sentença coletiva determinou expressamente a utilização dos índices da poupança, ao passo que a decisão agravada teria adotado equivocadamente a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Subsidiariamente, defende a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, com a adoção da Taxa SELIC para o período compreendido entre 11/janeiro/2003 e agosto de 2024, e do IPCA cumulado com a SELIC deduzida do IPCA a partir de setembro de 2024.

Argumenta, em caráter alternativo, que a metodologia de cálculo dos juros moratórios incorre em capitalização composta, em ofensa à Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual postula a segregação das verbas, com incidência da correção monetária e dos juros complementares apenas sobre o valor principal.

Por fim, pleiteia a reforma das decisões para a limitação dos juros remuneratórios à data de saldo zero, a adoção dos índices da poupança ou, subsidiariamente, da Taxa SELIC como critério de correção monetária, e a retificação dos cálculos com eliminação da capitalização da mora.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei que os valores depositados pela instituição financeira permanecessem integralmente bloqueados até o desfecho definitivo do recurso. (id. 347023376)

Em
contrarrazões
, a agravada Claudia Regina Marcelo refuta integralmente as teses recursais. Quanto à invocação do Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, sustenta a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, sob o fundamento de que o próprio enunciado da tese condiciona sua incidência à existência de previsão expressa, na sentença coletiva, do termo final dos juros remuneratórios, requisito ausente na sentença exequenda. (id. 352769876)

Acrescenta a agravante que a aplicação retroativa desse precedente importaria em redução de direitos já acobertados pela coisa julgada material, formada em ação proposta em 1993.

Sobre o extrato bancário apresentado pelo agravante, a recorrida pondera que o mero registro de saldo zero em determinada data não equivale, necessariamente, ao encerramento definitivo da conta poupança, ônus probatório que, segundo o item II da própria tese repetitiva invocada, incumbe ao banco depositário e do qual o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente.

No tocante à correção monetária, a agravada invoca o comando expresso da sentença coletiva, que determinou a utilização dos índices da poupança, dispositivo integrante do título executivo e vinculante para todos os sujeitos da execução, inclusive o juízo liquidante.

Em sua perspectiva, a liquidação de sentença não constitui oportunidade para rediscussão dos critérios fixados no título, sob pena de ofensa à coisa julgada, razão pela qual o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece critérios gerais para dívidas civis, mostra-se inaplicável a hipóteses regidas por sentença coletiva com metodologia própria.

Acerca da alegada capitalização da mora, a recorrida aponta a ausência de demonstração objetiva e concreta, por parte do agravante, do ponto exato em que os cálculos teriam incorrido na vedada incidência de juros sobre juros, razão pela qual a invocação genérica da Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal mostra-se insuficiente para infirmar a perícia judicial, dotada de presunção de correção técnica.

Por derradeiro, requer o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da decisão agravada e o prequestionamento expresso dos Temas Repetitivos n. 1.101 e n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto contra duas decisões interlocutórias em que na primeira delas foram fixados os parâmetros para o cálculo pericial em fase de liquidação de sentença coletiva, e, na segunda, foram rejeitados os embargos de declaração e a impugnação ao laudo pericial, com homologação do
quantum debeatur
em R$ 16.980,50 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta centavos) e conversão da fase de liquidação em cumprimento de sentença definitivo.

O cerne recursal reside em três pontos centrais:
(i)
a definição do termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança decorrente da recomposição do índice expurgado, à luz do Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a aferição do índice de correção monetária aplicável ao débito, com exame da pertinência da Taxa SELIC nos termos do Tema Repetitivo n. 1.368 da Corte Superior; e
(iii)
a verificação da existência de capitalização indevida dos juros moratórios na metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial.

O recurso comporta parcial acolhimento.

TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

A controvérsia nesse ponto está disciplinada pelo Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela Segunda Seção em 11/dezembro/2024 nos Recursos Especiais n. 1.877.300/SP e n. 1.877.280/SP, com trânsito em julgado em 26/novembro/2025. Esse precedente foi formado sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, razão pela qual ostenta força vinculante, nos termos do artigo 927, inciso III, do referido diploma.

A tese firmada se sintetiza em duas proposições articuladas. Pela primeira, desde que expressamente previstos na sentença coletiva determinante da recomposição dos índices inflacionários expurgados, o termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança decorrente da recomposição é a data de encerramento da conta ou aquela em que esta passa a ostentar saldo zero, com prevalência da que primeiro ocorrer.

Pela segunda proposição, atribui-se ao banco depositário o ônus da comprovação dessas datas, com previsão expressa de que, na ausência de prova, adota-se como termo final a data da citação na ação coletiva originária.

A
ratio decidendi
desse precedente vinculante encontra explicação na própria natureza jurídica dos juros remuneratórios. Esses encargos consubstanciam a remuneração do capital depositado pelo poupador, frutos civis decorrentes de prestação acessória ligada à obrigação principal de restituir o numerário.

Com efeito, quando o contrato de depósito se extingue, seja pelo encerramento formal da conta, seja pelo saque integral dos valores, deixa de existir capital depositado a remunerar. Sem capital, inexiste justificativa econômica e jurídica para a manutenção da prestação acessória, porquanto o banco depositário não mais utiliza os recursos do poupador, tampouco se apropria de capital alheio.

Essa fundamentação técnica explica a opção do Superior Tribunal de Justiça por adotar como termo final, alternativamente, o encerramento da conta ou o saldo zero. Ambos os eventos sinalizam idêntico fenômeno econômico: a inexistência de capital depositado a remunerar.

No caso aqui analisado, a sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública n. 583.00.1995.719385-7, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A., condenou a instituição financeira ao pagamento das diferenças entre o índice de 71,13% (depois reduzido para 42,72% por força do Recurso Especial) e o efetivamente creditado de 22,97%, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu a existência da condenação a juros remuneratórios na sentença coletiva, com fundamento no Recurso Especial n. 1.361.799/SP, julgado monocrático que examinou especificamente a referida ação civil pública. Esse reconhecimento não foi impugnado pelo recorrente em sua tese principal, concentrada na limitação temporal dos referidos encargos.

Cumpre registrar, ademais, que a controvérsia sobre a inclusão de juros remuneratórios em execução individual oriunda da mencionada ação civil pública é objeto do Tema Repetitivo n. 1.398 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento.

O ponto controvertido a ser efetivamente decidido neste recurso, portanto, é o do termo final de incidência dos juros remuneratórios.

A decisão agravada adotou, como termo final, a data do efetivo pagamento, com afastamento expresso da relevância da data de encerramento da conta. A fundamentação invocada foi o Recurso Especial n. 1.361.799/SP, cuja decisão monocrática foi proferida em 27/junho/2018, anterior, portanto, à própria fixação do tema repetitivo pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.

A relevância dessa cronologia não é meramente formal. Quando proferida a decisão monocrática invocada pelo juízo de origem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda comportava oscilação interpretativa sobre o termo final dos juros remuneratórios em execuções individuais de sentenças coletivas. O cenário se modificou substancialmente com o julgamento, em 11/dezembro/2024, do Tema Repetitivo n. 1.101, ocasião em que a Corte Superior consolidou entendimento vinculante e uniformizador.

A solução adotada pelo juízo de origem neste caso contraria o referido tema repetitivo. O precedente vinculante é categórico ao fixar como termo final a data de encerramento da conta ou, alternativamente, aquela em que esta passa a ter saldo zero, com prevalência da que primeiro ocorrer.

A hierarquia normativa entre os fundamentos invocados conduz, necessariamente, ao acolhimento da tese do recorrente nesse ponto. Decisão monocrática proferida em recurso especial, ainda que tecnicamente bem fundamentada, não possui aptidão para superar precedente vinculante posteriormente formado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Cumpre examinar, em sequência, se foi atendido o ônus probatório atribuído pelo item II do Tema 1.101 ao banco depositário.

O recorrente apresentou, na impugnação ao procedimento de liquidação, extrato sistêmico bancário em que consta o registro de saldo zero na conta poupança n. 0823.406526-2, de titularidade da agravada Claudia Regina Marcelo, na data de 05/maio/1989.

A informação foi corroborada pelo perito judicial nomeado pelo juízo de origem, Antônio Benedito Moura de Queiroz, que registrou expressamente, em seu primeiro laudo, o encerramento da conta poupança nessa data, com base em informações fornecidas pelo próprio Banco. (id. 156702322)

A agravada, em contrarrazões, sustenta que mero registro de saldo zero em determinada data não equivale necessariamente ao encerramento definitivo da conta poupança, e poderia refletir simples movimentação de recursos ou situação transitória. Essa objeção, contudo, não resiste a exame mais detido.

Em primeiro plano, o item I do Tema 1.101 não exige demonstração de encerramento formal e definitivo do contrato de depósito. A redação do precedente vinculante é deliberadamente alternativa: termo final é a data de encerramento da conta ou aquela em que esta passa a ter saldo zero, com prevalência da que primeiro ocorrer. Saldo zero, isoladamente, é elemento suficiente para a configuração do termo final.

Em segundo plano, a alegação de transitoriedade do saldo zero não foi acompanhada de qualquer indicativo concreto de movimentação posterior na conta poupança. A objeção se manteve no plano da abstração teórica, desprovida de elementos fáticos que demonstrassem a continuidade da relação contratual após 05/maio/1989.

Em terceiro plano, o reconhecimento pericial do encerramento na data indicada, fundado em informações fornecidas pelo próprio banco, confere ao dado autoridade técnica adicional, porquanto emanada de auxiliar do juízo equidistante das partes.

Diante desse panorama, está demonstrado que a conta poupança da agravada apresentou saldo zero em 05/maio/1989, data que deve ser adotada como termo final de incidência dos juros remuneratórios, em estrita observância ao Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre apreciar, ainda que de forma sintética, as teses subsidiárias do recorrente. O agravante postulou, sucessivamente, a exclusão total dos juros remuneratórios com fundamento no Tema Repetitivo n. 890 do Superior Tribunal de Justiça e, alternativamente, a limitação temporal desses encargos ao mês do expurgo (fevereiro/1989).

O acolhimento da tese principal, com aplicação do Tema 1.101 e fixação do termo final em 05/maio/1989, prejudica o exame das teses subsidiárias por ausência de utilidade prática. Cumpre registrar a prejudicialidade nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, observada a regra geral de que, acolhida a pretensão principal, torna-se desnecessário o pronunciamento sobre os pedidos formulados em caráter eventual.

A consequência prática do acolhimento desse ponto recursal é a necessidade de readequação do cálculo pericial, com substituição do critério de incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento, adotado no Laudo Pericial de Esclarecimentos II, pelo critério temporal correto, com termo final em 05/maio/1989.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

A pretensão recursal nesse ponto se desdobra em duas vertentes: a primeira, principal, postula que a correção monetária siga os índices da poupança em substituição à Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, supostamente adotada na decisão agravada; a segunda, subsidiária, busca a aplicação da Taxa SELIC nos termos do Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

A premissa maior pertinente está consolidada no Tema Repetitivo n. 887 do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Recurso Especial n. 1.392.245/DF. Essa tese vinculante estabeleceu, em sua segunda parte, que, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública relativa aos expurgos do Plano Verão, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, com base no saldo existente ao tempo do referido plano econômico.

A
ratio
desse precedente é específica. Reconhece-se que, em débitos judiciais decorrentes da recomposição de poupança por planos econômicos, a correção monetária plena deve incorporar não apenas a inflação ordinária do período, mas também os expurgos inflacionários posteriores reconhecidos pela jurisprudência (Plano Collor I, Plano Collor II, dentre outros). Cuida-se de metodologia técnica especializada, vocacionada a recompor integralmente o valor real do crédito do poupador.

No caso aqui analisado, o exame técnico do Laudo Pericial de Esclarecimentos II revela elemento que merece destaque. Diversamente do que sustenta o recorrente, esse laudo não adotou a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como índice de correção monetária. (id. 208073940)

A metodologia efetivamente empregada parte da Taxa Referencial (TR), extraída da Série Temporal n. 7811 do Banco Central do Brasil, acrescida dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês e da incorporação dos expurgos inflacionários subsequentes ao Plano Verão (84,32% em março/1990, 44,80% em abril/1990, 7,87% em maio/1990, e 21,87% em fevereiro/1991).

Essa sistemática corresponde, em essência, ao próprio índice de remuneração da caderneta de poupança (Lei n. 8.177/1991), com aplicação plena do Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça quanto à incorporação dos expurgos posteriores. Trata-se, portanto, da exata metodologia que o recorrente postula em sua tese principal.

A consequência lógica é o esvaziamento da pretensão recursal nesse subponto. Não há contradição entre a metodologia aplicada pelo perito e a postulação do banco recorrente. O cálculo pericial homologado utiliza, materialmente, os índices da poupança, e não a Tabela Prática do Tribunal paulista. Inexiste, portanto, gravame a ser reformado.

Resta examinar a tese subsidiária, fundada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse precedente, julgado pela Corte Especial, fixou a interpretação de que o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser compreendido no sentido de que a Taxa SELIC é o índice aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A tese é vinculante e ostenta,
prima facie
, aplicabilidade às dívidas civis em geral. A controvérsia consiste em definir se ela alcança, também, as execuções individuais de sentenças coletivas decorrentes do Plano Verão.

A resposta deve ser negativa, e o fundamento reside no princípio interpretativo da especialidade. O Tema 1.368 estabelece a regra geral de atualização das dívidas civis na ausência de previsão específica. O Tema 887, por sua vez, é norma especial, vocacionada exclusivamente às execuções de sentenças coletivas relativas ao Plano Verão, com metodologia própria construída em torno da peculiar natureza desses débitos.

A regra clássica do
lex specialis derogat generali
impõe a prevalência da norma especial sobre a geral nas hipóteses em que ambas, em tese, poderiam incidir sobre idêntico fato. O fundamento dessa regra reside na presunção de que o intérprete vinculante, ao formular regra específica, considerou particularidades que justificam tratamento diferenciado.

Aplicada ao caso, a regra significa que, embora o Tema 1.368 tenha consagrado a Taxa SELIC como índice padrão das dívidas civis, a metodologia específica do Tema 887, anterior e voltada a categoria peculiar de débito, permanece aplicável às execuções individuais decorrentes da recomposição de expurgos do Plano Verão.

Há, ademais, fundamento adicional. A pretensão executada nestes autos não corresponde a dívida civil comum: cuida-se de recomposição de remuneração legal específica de caderneta de poupança, regida pela Lei n. 8.177/1991 e legislação correlata. A natureza da relação subjacente justifica a manutenção da metodologia técnica especializada, com adoção dos índices da poupança e dos expurgos posteriores como mecanismo de correção monetária plena.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.368, em momento algum revogou ou superou o Tema 887. Os precedentes coexistem e disciplinam categorias distintas de débito, de modo que tentativa de aplicar o Tema 1.368 às execuções de sentenças coletivas do Plano Verão importaria, na prática, em desnaturação da própria finalidade reparatória dessas demandas, com substituição de critério especializado por critério genérico.

Por essas razões, deve ser desprovido o agravo no que respeita ao índice de correção monetária. A metodologia adotada pelo Laudo Pericial de Esclarecimentos II é tecnicamente correta e se harmoniza com o Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça, prevalente sobre o Tema 1.368 em razão da especialidade.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS

A vedação à capitalização de juros, ainda que pactuada, encontra-se consagrada na Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece como ilícita a prática consistente em incidir juros sobre juros, salvo previsão legal específica em sentido contrário.

O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com esse entendimento, firmou orientação no sentido de que a capitalização de juros moratórios, fora das hipóteses excepcionalmente autorizadas pela legislação, configura anatocismo vedado pelo ordenamento. (AREsp n. 2.815.158/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

A
ratio
dessa orientação é dupla. De um lado, repousa na proteção econômica do devedor contra o crescimento exponencial da dívida pela mera incidência de juros sobre juros já vencidos. De outro lado, fundamenta-se na exigência de previsão legal expressa para a adoção do regime de capitalização, em homenagem à segurança jurídica das relações obrigacionais.

Importa, contudo, distinguir com precisão o que constitui capitalização vedada e o que configura mero cálculo de juros sobre base monetariamente atualizada.

A primeira hipótese, proscrita pela Súmula 121, ocorre quando os juros vencidos em determinado período se incorporam ao principal e passam a gerar novos juros nos períodos subsequentes. A segunda hipótese, plenamente lícita, traduz-se na atualização monetária do capital principal, com posterior aplicação de alíquota de juros sobre o valor atualizado.

No caso aqui analisado, o exame técnico do Apêndice A do Laudo Pericial de Esclarecimentos II permite verificar com precisão a metodologia adotada pelo perito judicial.

A planilha pericial está estruturada em colunas que, lidas em conjunto, revelam o seguinte mecanismo de cálculo.

Inicialmente, sobre o saldo apurado em fevereiro/1989 (NCz$ 141,89), aplica-se mensalmente a correção monetária pela Taxa Referencial e os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, com a incorporação dos expurgos inflacionários posteriores. Esses juros remuneratórios, próprios da remuneração da caderneta de poupança, integram a base de cálculo da correção monetária mês a mês, mecanismo que decorre da própria sistemática legal da poupança (Lei n. 8.177/1991).

Em seguida, a partir da citação na ação civil pública (21/maio/1993), aplica-se mensalmente o percentual de juros moratórios (0,5% ao mês até 10/janeiro/2003 e 1% ao mês a partir de 11/janeiro/2003) sobre o "Valor Corrigido (CM + Juros Remuneratórios)" do respectivo mês.

O ponto técnico decisivo está na coluna “
Valor Acumulado Juros Moratórios
”. Os juros moratórios apurados em cada mês se acumulam em coluna autônoma, sem que essa acumulação seja reincorporada à base de cálculo dos juros moratórios dos meses subsequentes. Em outras palavras, os juros moratórios incidem mês a mês sobre o capital principal corrigido, e não sobre os juros moratórios de meses anteriores.

A conferência aritmética confirma a metodologia. O total atualizado em 01/setembro/2025 (R$ 16.980,50) corresponde à soma de duas grandezas distintas: o “
Valor Corrigido (CM + Juros Remuneratórios)
” final, no montante de R$ 6.517,14, somado ao “
Valor Acumulado Juros Moratórios
” de R$ 10.463,36. Inexiste, portanto, incidência de juros moratórios sobre juros moratórios pretéritos.

A metodologia adotada pelo perito, ademais, atende rigorosamente à determinação contida na decisão agravada, que estabeleceu a aplicação dos juros moratórios mês a mês, a partir da citação na ação civil pública (21/maio/1993), nas alíquotas de 0,5% ao mês até 10/janeiro/2003 e 1% ao mês a partir de 11/janeiro/2003, sobre o capital corrigido.

A alegação do recorrente, na verdade, parte de premissa equivocada. O fato de os juros moratórios incidirem sobre o capital monetariamente corrigido, que já incorpora os juros remuneratórios capitalizados na própria sistemática da poupança, não configura capitalização de juros moratórios.

A capitalização vedada pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal exige que os juros já vencidos passem a gerar novos juros, hipótese que, conforme demonstrado, não se verifica no laudo homologado.

Por outro ângulo, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de discussão sobre a incidência capitalizada dos juros remuneratórios da poupança na base do principal, a hipótese seria distinta da vedada pela Súmula 121. A capitalização da remuneração da poupança decorre de previsão legal expressa (Lei n. 8.177/1991, artigo 12), o que afasta o anatocismo. A Súmula 121 veda a capitalização de juros sem previsão legal; a remuneração da poupança, ao contrário, é capitalizada por imposição legal.

A alegação do recorrente quanto a esse ponto é, ademais, genérica e desprovida de demonstração técnica concreta. O banco impugnante não apresentou cálculos alternativos que demonstrassem,
in concreto
, em que medida a metodologia pericial teria conduzido a capitalização indevida. Limitou-se a invocar, de forma genérica, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência sobre vedação ao anatocismo, sem indicar com precisão a operação aritmética que configuraria o vício alegado.

A prova técnica do excesso de execução é ônus de quem o alega, nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo Civil. A mera alegação genérica, sem demonstração contábil específica, não tem aptidão para infirmar a presunção de correção do laudo pericial elaborado por auxiliar do juízo, equidistante das partes e submetido ao crivo do contraditório.

Por essas razões, deve ser desprovido o agravo no que respeita à alegação de capitalização dos juros moratórios.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO
para reformar parcialmente as decisões agravadas e:

(i)
com aplicação do Tema Repetitivo n. 1.101 do Superior Tribunal de Justiça, fixar como termo final de incidência dos juros remuneratórios sobre a parcela da conta poupança decorrente da recomposição do índice expurgado a data de 05/maio/1989, em que constatado o saldo zero da conta poupança n. 0823.406526-2, de titularidade da agravada;

(ii)
determinar a readequação do cálculo pericial em conformidade com o termo final ora fixado, preservados os demais parâmetros estabelecidos na decisão de id. 206657755;

(iii)
manter, no mais, as decisões agravadas, especialmente quanto à metodologia de correção monetária aplicada pelo Laudo Pericial de Esclarecimentos II e à inexistência de capitalização indevida dos juros moratórios.

Ficam prejudicadas, ante o acolhimento da tese principal do recurso, as teses subsidiárias formuladas pelo recorrente quanto à exclusão total dos juros remuneratórios e à aplicação única no mês de fevereiro/1989, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026